Tribunal: TJMT
Processo: 1016178-53.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016178-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA CARVALHO DE MELLO - CPF: 060.438.161-13 (PACIENTE), VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Fundamentação concreta. Requisitos do art. 312 do CPP presentes. Inviabilidade de substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva, acusada da prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação idônea; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal
que justifiquem a manutenção da custódia cautelar;

(
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
.

III. Razões de decidir

3.
A
decisão de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente, com base

na
presença de indícios de envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
.

4.
Es
tão presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal
, notadamente a garantia da ordem pública, justificando a
custódia
cautelar
,

diante do seu envolvimento com facção criminosa
.

5.
A
substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas do art. 319 do
Código de Processo Penal
revela-se inadequada diante da periculosidade concreta d
a

paciente
,

d
a gravidade do delito
,

e
do
risco à ordem pública.

6
.
A
s condições pessoais favoráveis d
a
paciente não afastam, por si só, o
periculum
libertatis
, conforme
dispõe o
Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

7
.
A prisão domiciliar foi indeferida porque a pacie
nte expôs seus filhos menores
a
ambiente
de comercialização e consumo de drogas, comprometendo sua segurança. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a negativa da medida quando a genitora exerce atividades ilícitas na própria residência, expondo os filhos a risco concreto, incompatível com a proteção integral prevista no art. 227 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese
s

8
. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
1. A decisão que decreta a prisão preventiva atende à exigência de fundamentação quando aponta elementos
de convicção
que revelem a gravidade da conduta e os riscos à ordem pública.
2
. A presença dos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal
autoriza a segregação cautelar, ainda que o
paciente

tenha
condições pessoais favoráveis.
3.

A prisão domiciliar pode ser indeferida quando a genitora expõe seus filhos a ambiente de tráfico de drogas
na própria residência da família
, comprometendo a segurança e bem-estar
de sua prole
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art.
227
; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 318,
V
; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021;

TJMT, Enunciado n. 43/TCCR;

STJ,
AgRg
no HC n. 896.585/TO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 17.06.2024;

STJ,
AgRg
no HC n. 634.538/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.02.2021;

STF, HC 143.641/SP, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Jessica Carvalho de Mello
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Cotriguaçu/MT.

Depreende-se
desta impetração
,
que
a paciente foi presa em flagrante delito no dia 15
de
maio
de 2025, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000515-
58.2025.8.11.0099
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta,
a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que em caso de eventual condenação, a paciente não estaria sujeita ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, por reunir circunstâncias judiciais favoráveis, de modo que a imposição da prisão cautelar representa medida excessivamente rigorosa, diante da possibilidade de aplicação de providências menos gravosas, como a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta que a paciente preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, pois é mãe
de três filhos menores, sendo dois com menos de 12 (doze) anos de idade, sobre os quais recai exclusivamente sua responsabilidade.

Com base nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar em favor dela, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
288630850
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID

289251892
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente: a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta
, revelada pelas circunstâncias
em que a traficância supostamente era cometida
, bem como pelo seu
suposto
envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:

[...]
a.
a significativa quantidade
(03 tabletes)
e a variedade e lesividade à saúde pública das drogas apreendidas
(maconha e cocaína);

b.

a forma de disposição das drogas
(acomodadas em sacos plásticos para comercialização)
e os objetos de traficância encontrados
(vários
celulaes
);

c.

a camuflagem dos entorpecentes (
escondidos locais diversos pela casa da segregada, inclusive um terreno baldio); e

d.
especialmente pela
confissão da segregado
, perante a autoridade policial, no sentido de que toda a droga apreendida realmente era sua, a qual comprou e comercializaria. FRISE-SE QUE
A SEGREGADA DETALHOU, DE FORMA PORMENORIZADA, COMO EXERCE TODA A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NESTA COMARCA
, SEJA DE QUEM
ADQUIRE,
PARA QUEM VENDE, COMO VENDE, QUANTO PAGA E QUANTO RECEBE, DENTRE OUTROS DETALHES,
DESTACANDO QUE TRABALHA COMO LOJISTA PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
E QUE PRATICA A TRAFICÂNCIA DENTRO DE SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA; demonstram que há inequívoco e fundado receio de que,
se posta em liberdade com tamanha celeridade, rapidamente voltará a delinquir
e, especialmente, seguir na aparente prática do crime de tráfico de drogas ilícitas; vez que
há indícios de que é costumeira, rotineira e habitual nas citadas práticas delitivas
.

Frise-se que não há como não se ponderar que a segregada, inclusive, pode cometer crimes ainda mais graves, já que
há indícios nos autos que faz parte de conhecida facção criminosa, qual seja, Comando
Vermelho
.
[...]

Cabe considerar que, embora a custodiada seja tecnicamente primária, consta com um registro criminal envolvendo entorpecentes, o que deve ser analisado em consonância com os fatos ora apurados.

[...]
Destacamos

Vê-se, pois, que
ao menos nesta fase processual, existem fortes indícios de que
a
paciente possivelmente desenvolve atividade criminosa destinada ao “Comando Vermelho”. E, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021)
, especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Destarte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
do seu

suposto
envolvimento com facção criminosa
, pois
a paciente descreveu, de forma detalhada, a maneira que realiza a
comercialização
dos entorpecentes,
indica
ndo
habitualidade nessa prática criminosa.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente
portava
3
(três) tabletes grandes de entorpecentes, sendo dois de maconha e um de cocaína,

acomodado
s em sacos plásticos para comercialização
e escondidos em um terreno baldio em frente à sua residência
, bem como
revelou que trabalha como “lojista” para a facção “Comando Vermelho”
, circunstância
s
que revela
m
a sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do
delito, em tese, praticado pela
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
.

Além disso,
não se deve olvidar
que, não obstante
a
impetrante alegue que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

E
, em
relação
à afirmação de que a prisão cautelar d
a
paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de
Jessica
, eventualmente, vier a ser
agraciad
a
com causas de diminuição de pena ou condenad
a
a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nest
a ação constitucional.

Isso porque
é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código
de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro,
e
mbora
a
impetrante sustente que
a
paciente faz jus à prisão domiciliar
nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de
três
crianças menores de 12 anos de idade,
conforme atestam os documentos constantes juntados à peça inicial
(
ID
287684387
).

Como se sabe, a Lei n. 1
3
.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e
implementação
de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a
Lei n. 1
3
.257/2016
trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto
Menorista
, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e
convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de
6
(seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de
2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de
2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de
2016)

Parágrafo
único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça
a
pessoa
;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
.
318 e 318-A poderá
ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
Destacamos

No
entanto,
no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal encontra óbice não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ela, mas também e principalmente pelo fato de que a paciente cometeu o crime em sua residência, local em que foi encontrado quantidade considerável de maconha
e de cocaína. E, apesar de não estarem localizados no interior da residência, os entorpecentes estavam escondidos em um terreno na frente do imóvel, revelando que, ainda sim, estariam
ao alcance da
s
criança
s
.

O Superior Tribunal de Justiça, se manifestando sobre a matéria, assim se
manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2.
A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho -
CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos
menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 17.6.2024,
DJe
de 19.6.2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada,
evidenciada
na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública
ou melhor
cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.
3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos
de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 634.538/
MS ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.02.2021,
DJe
18.02.2021)
Destacamos

Por outro lado, não se desconhece que
a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º
do ECA
e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram “
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.
Destacamos

E, no caso vertente, não resta dúvida que se trata de uma situação
excepcionalíssima
, a atrair a exceção prevista no habeas corpus deferido pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese:
possui relações com a organização criminosa Comando Vermelho
; e existem elementos que indicam que ela praticava o crime em sua residência.

A exposição do
s
menor
es
a um ambiente perigoso, aliada à possibilidade de ingestão acidental de substâncias tóxicas sem qualquer supervisão, configura um
risco real à sua vida, exigindo a intervenção do Estado em observância ao Princípio da Proteção Integral da Criança, estabelecido no art. 227 da Constituição Federal.

Doutrinando sobre o tema, Renato Brasileiro assim se manifesta:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela
domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode
concordar.

Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998)
Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por consequência, ser mantida a sua constrição ambulatorial sem que tal circunstância possa ser caracterizada como descumprimento dos direitos da
criança previstos na Constituição Federal
e nas demais normas aplicáveis à espécie.

Daí por que, em atenção às especificidades que permeiam o caso em apreciação, se afigura impossível
a
substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, devendo, portanto, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Jessica Carvalho de Melo
;
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025